Tribunal: TJSP
Processo: 1031421-27.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenização por danos morais – Responsabilidade civil contratual – Arbitramento do quantum indenizatório no acórdão – Omissão quanto à atualização monetária, que incide a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora, a partir da citação (Art. 405, CC) – Matéria objeto de apreciação nos embargos de declaração no 1031421-27.2019.8.26.0001/50000,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenização por danos morais – Responsabilidade civil contratual – Arbitramento do quantum indenizatório no acórdão – Omissão quanto à atualização monetária, que incide a partir da publicação do Acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora, a partir da citação (Art. 405, CC) – Matéria objeto de apreciação nos embargos de declaração no 1031421-27.2019.8.26.0001/50000, com suprimento da omissão – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031421-27.2019.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BRUNA MIKITO SUMIDA BARBOZA DE SOUZA, é embargada
AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031421-27.2019.8.26.0001/50001 -Voto no 28002
2
VOTO No:
28002
EMB. DECL.:
1031421-27.2019.8.26.0001/50001
COMARCA:
SÃO PAULO (F. REG. SANTANA 2a VARA CÍVEL)
EBGTE.:
BRUNA MIKITO SUMIDA BARBOZA DE SOUZA
EBGDO.:
AMERICAN AIRLINES INC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Indenização por danos morais
Responsabilidade civil contratual
Arbitramento do quantum
indenizatório no acórdão
Omissão quanto à atualização
monetária, que incide a partir da publicação do Acórdão (Súmula
362, STJ) e juros de mora, a partir da citação (Art. 405, CC)

Matéria objeto de apreciação nos embargos de declaração no
1031421-27.2019.8.26.0001/50000, com suprimento da omissão

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 335-339, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação da
embargada, majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$
15.000,00, mantida no remanescente a sentença que julgara procedente em parte a
pretensão inicial, para condenar a embargante ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 500,00, com atualização monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, além de indenização
por danos morais.
Requer a embargante seja sanada omissão a fim de se
disciplinar a forma de incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor
da indenização por danos morais.
Dispensa-se a intimação da parte embargada para manifestação
sobre os presentes, por ter também oposto embargos de declaração (no
1031421-27.2019.8.26.0001/50000) requerendo seja suprida a mesma omissão
apontada nos presentes embargos.
É o relatório.
2.- Os presentes embargos de declaração estão prejudicados,
em razão da perda do objeto.
A mesma omissão aqui apontada foi apreciada no voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031421-27.2019.8.26.0001/50001 -Voto no 28002
3
proferido nos embargos de declaração no no 1031421-27.2019.8.26.0001/50000, nos
seguintes termos:
“Tendo sido arbitrada a indenização por
danos morais no Acórdão, necessário tornar expresso que a
atualização monetária incide a partir do arbitramento, ou seja, da
sua publicação, nos termos da Súmula 362, do C. Superior Tribunal
de Justiça1, por se tratar de responsabilidade contratual (na hipótese,
a autora sofreu danos em razão de relacionamento cliente-
fornecedor com empresa de transporte aéreo), e os juros de mora
fluem desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.2
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial e sumulado do
Superior Tribunal de Justiça:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ).
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS EM RELAÇÃO A PRIMEIRA RÉ, CONDENANDO A SEGUNDA
DEMANDADA AO PAGAMENTO DE VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS
MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DÁ-SE
PARCIALPROVIMENTO AO RECURSO DA SEGUNDA RÉ PARA FIXAR COMO
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DA VERBA COMPENSATÓRIA, A
DATA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA, A DATA EM QUE FOI
FIXADA
A
VERBA
COMPENSATÓRIA.
DÁ-SE,
AINDA,
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA RECONHECER A
SOLIDARIDADE PASSIVA ENTRE AS RÉS E, CONSEQUENTEMENTE,
AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (AREsp11237714/RJ, Min. Rel.
Marco Aurélio Belizze, DJ de 23 de Agosto de 2017).
3.- Ante o exposto, acolhem-se os embargos, sem efeito
modificativo, para integrar o Acórdão embargado, e fazer constar
que a indenização por danos morais majorada para R$ 15.000,00
deverá ser atualizada monetariamente a partir da publicação do
acórdão, com incidência de juros de mora desde a citação.”
3.- Ante o exposto, não se conhece do presente recurso, por
restar prejudicado, em razão da apreciação da matéria nos autos dos embargos de
declaração no no 1031421-27.2019.8.26.0001/50000, suprida a omissão.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
2 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.